Tribunal: TJBA
Processo: 0744396-69.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0744396-69.2012.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Advogado(s):MILA CABRAL MENDONCA, PEDRO DE MELLO CINTRA, JORGE IGOR RANGEL SANTOS MOREIRA, DANIEL PORTO FREITAS ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO ENTE PÚBLICO APENAS PARA INVERTER O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA, COM BASE NO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, mantendo a extinção da execução fiscal, deu provimento parcial ao apelo do Município para condenar a executada ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. A embargante alega contradição, por ter sido condenada mesmo sendo vencedora na demanda principal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a condenação da parte executada, vitoriosa na extinção da execução, ao pagamento dos ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade, configura contradição interna no julgado para fins do art. 1.022 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A contradição que autoriza o manejo de embargos declaratórios é a intrínseca ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, e não a suposta contradição entre a decisão e o entendimento da parte sobre a justiça ou a correta aplicação do direito. A aplicação do princípio da causalidade (art. 85, § 10, do CPC) em detrimento do princípio da sucumbência é uma questão de mérito, cuja fundamentação, se clara e coerente com o dispositivo, não padece de contradição interna. A decisão que mantém a extinção da execução mas condena o executado nas verbas sucumbenciais por entender que este deu causa à demanda, não é, por si só, contraditória, mas fruto da aplicação de um regramento jurídico específico. O inconformismo com a tese jurídica adotada no acórdão (aplicação do princípio da causalidade) não pode ser veiculado pela via dos embargos de declaração, que não se prestam à reforma ou reexame do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. Não há contradição interna no acórdão que, ao mesmo tempo em que mantém a extinção da execução fiscal, condena a parte executada nos ônus da sucumbência com base em fundamentação expressa no princípio da causalidade. 2. A discordância da parte quanto à aplicação do princípio da causalidade constitui matéria de mérito (error in judicando), insuscetível de reexame na via estreita dos embargos de declaração. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, § 10, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT; STJ, EDcl no REsp 1.649.184/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível nº 0744396-69.2012.8.05.0039, em que figuram como Embargante ANTEAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e como Embargado o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de sessão, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07